Tribunal: TJMT
Processo: 1007461-28.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007461-28.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (IMPETRANTE), VALDIERISON VINICIUS MONTEIRO DE JESUS - CPF: 062.266.501-41 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), VALDIERISON VINICIUS MONTEIRO DE JESUS - CPF: 062.266.501-41 (PACIENTE), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (IMPETRANTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE – MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam materialidade e autoria, vislumbrando a indispensabilidade da medida extrema decretada em desfavor do paciente. Ademais, a prisão preventiva foi decretada também para garantia da
ordem
pública, em razão o efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o paciente é reincidente.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Assim,

as medidas alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, em favor de
Valdierison Vinicius Monteiro de Jesus
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, aqui apontada como coatora. (Id 38235479)

Depreende-se dos autos que o ora paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Narra a impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não deve prevalecer diante da falta de demonstração do
periculum libertatis
.

Argumenta que os fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva do paciente são infundados, pois a gravidade abstrata do crime de tráfico não autoriza a decretação de prisão preventiva.

Sustenta ainda que, a gravidade do delito, por si só, não pode justificar a prisão e, que não se pode utilizar da prisão preventiva como antecipação de pena no sentido de que, caso o paciente seja colocado em liberdade poderá a voltar a praticar crimes.

Expõe também, que de igual modo, não de decreta a prisão preventiva para acautelar o meio social de corrente da repercussão negativa, do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade.

Aduz que o paciente é tecnicamente primário, tem residência fixa, onde mora com sua genitora, exerce atividade lícita e qualquer alegação ao contrário afronta o princípio da presunção de inocência.

Desse modo,
requereu, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação, inclusive por monitoramento eletrônico, e se for o caso que seja aplicada ao caso outra medida cabível alternativa à segregação.

A liminar foi indeferida conforme Id 38397494.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora. (Id 38574999)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora Rosana Marra, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id 40630957)

“Sumário: Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 1. Suscitada fundamentação inidônea para manutenção da segregação cautelar.
IMPOSSIBILIDADE
. Prisão devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Considerável quantidade e variedade de droga apreendida (maconha e pasta base de cocaína). Preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva 2. Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
IMPOSSIBILIDADE
. Medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do paciente. Inexistência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem. ”

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020